Tribunal: TJPA
Processo: 0007251-15.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00072511520138140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará.
APELADO: Moyses Bemerguy (Defensor público André Martins Pereira).
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO DO RÉU POR CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO. Incabível a absolvição, porquanto comprovado que o apelado, na condição de sócio administrador da sociedade empresária deixou de efetuar o recolhimento do ICMS. A defesa não logrou êxito em comprovar a inocência do réu. Conforme Autos de Infração e Notificação Fiscal, restou apurado que o contribuinte omitiu do Fisco algumas saídas de mercadorias, deixando, consequentemente, de recolher ICMS sobre elas incidente entre janeiro de 2001 e dezembro de 2020. Para a configuração do crime, basta que o sujeito passivo, de forma consciente, deixe de repassar ao fisco os valores devidos no prazo previsto em lei, pois o cerne do ilícito, está na ação de desobedecer a lei, ofendendo a ordem tributária. Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar Moyses Bemerguy nas sanções do artigo 1º, incisos, I, II e V da Lei 8137/90 c/c artigo 71 do Código Penal - Passo à fixação do apenamento. De acordo com o critério trifásico, restando a final e definitiva em de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridas inicialmente em regime aberto e 35 (trinta e cinco) dias-multa, aplicada a substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o réu preenche os requisitos do art. 44 do CPB, a serem fixadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
provido
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
Moyses Bemerguy
, pela prática dos crimes capitulados no artigo 1º, incisos I, II e V c/c artigo 12, I da Lei 8.137/90 c/c artigo 71 do Código Penal.

De acordo com as denúncias dos processos reunidos de nº. 0007251-15.2013.8.14.0401 e nº. 0008751- 019.2013.8.14.0401, com base no AINF nº 012006510000349-1 e nº 012006510000348- 3, que a empresa contribuinte M. A. Medicamentos Ltda - EPP, da qual o réu era sócio e administrador,
entregou mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil
, entendendo-se como tal, a falta de emissão dos mesmos durante os exercícios de 2001 e 2002.

A denúncia foi recebida nos autos do processo nº 0008751-019.2013.8.14.0401 em 28/05/2013 (fl. 43) e nos autos do processo de nº 0007251-15.2013.8.14.0401 em 30/04/2013 (fls. 44), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença absolvendo o réu com fundamento na ausência de provas da condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público

interpôs recurso de apelação contra o réu Moyses Bemerguy (fls. 255/344) alegando em resumo que no curso da ação penal restaram provadas a materialidade do crime e sua autoria requerendo a reforma da sentença com a condenação do apelado nos termos acima delineados.

Em sede de contrarrazões a Defensoria Pública (fls. 395/407), requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 412/417).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

Em razões recursais, o Ministério Público pugna pela condenação de Moyses Bemerguy nos crimes capitulados nos artigos1º, incisos I, II e V c/c artigo, 12, inciso I da Lei 8.137/90 c/c artigo 71 do Código Penal, sob argumento de que existem provas de autoria e materialidade do cometimento dos crimes contra a ordem tributária.

Narra a exordial acusatória que não foram efetuados os

pagamento de ICMS das operações realizadas na Empresa Bensimon e Bemerguy Ltda, em que o apelado era representante, administrador e gestor. O delito consistiu em venda de mercadoria sem nota fiscal no período compreendido de janeiro de 2001 a dezembro de 2002 e foi consubstanciado nos documentos fiscais de nº 012006510000349-1 e de nº 012006510000348-3, cujos débitos tributários foram apurados em valores originários corrigidos de R$ 19.329,12 UPFPA e de R$ 10.621,89, lavrados em 23/01/2006.

Os referidos débitos fiscais foram lançados e inscritos em dívida ativa por meio do termo nº 2007570002712-3, datado de 01/06/2007 (fl. 49), e termo de nº 2006570015463-2, datado de 06/11/2006 (fl. 24), fundando-se, portanto, em regular procedimento fiscal já transitado em julgado, logo de acordo com a Súmula Vinculante nº 24 do STF.

Em suas razões o Ministério Público aponta que o Juízo sentenciante não reconheceu o dolo por parte do apelado, mesmo diante da prova testemunhal e documental, de onde se concluiu a prática fraudulenta contra o fisco do Estado, e, requer este seja responsabilizado criminalmente, em razão da venda de mercadoria sem nota fiscal deixando de recolher o imposto devido.

Em contrarrazões, a defesa assevera que existem dúvidas acerca da suposta fraude cometida pelo recorrido perante o fisco, e, requer, com base nas provas produzidas nos autos, a aplicação do
princípio do in dubio pro reo
. Aponta, ainda, a ausência de nexo de imputação, eis que o
Parque
t não individualizou as condutas e não esclareceu comprovadamente que a responsabilidade seria apenas do sócio Moises Bemerguy.

Aduz, que inexiste crime continuado e sim de um único crime tutelado pelo artigo 1º da Lei 8137/90, em que o agente possui uma intenção única que orienta o ato delituoso, e, que não estaria caracterizado o grave dano à coletividade, diante a ausência de nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido, requerendo ao final a manutenção da sentença em todos os termos.

A conduta atribuída ao apelado consiste em afronta a obrigação fiscal registrada no nº 012006510000349-1 (fls. 19 dos autos principais) o qual descreve que:
¿o contribuinte entregou mercadoria desacompanha de documento fiscal hábil, entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo, durante o exercício de 2002, no valor de 84.262,82 - deixando de recolher o ICMS de 14.342,68, apurado em levantamento fiscal contábil¿
,
soma-se a AINF nº012006510000348-3 (fls. 20 dos autos em apenso) no qual ¿
¿o contribuinte entregou mercadoria desacompanha de documento fiscal hábil, entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo, durante o exercício de 2001, no valor de 138.407,86 - deixando de recolher o ICMS de 23.529,34, apurado em levantamento fiscal contábil¿
,

O valor de lançamento definitivo do crédito tributário, o qual consta no autos às fls. 194 e 195, perfaz o valor atualizado em 15/05/2017 de R$ 349.681,88 (trezentos e quarenta e nove mil e seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), consubstanciando, assim, a materialidade do delito, ante a existência do auto de infração e do não pagamento do imposto pelo réu.

Com relação a autoria delitiva, extrai-se dos autos, que a testemunha Ângela Maria da Silva, auditora fiscal, relatou em Juízo que foi responsável pela lavratura do auto de infração em comento e que no momento da fiscalização foi feito um levantamento específico em cima do controle de estoque da empresa, o que a fez concluir que houve venda de mercadorias sem nota fiscal. Prosseguiu, a testemunha relatando que o contribuinte apresentou documentos fiscais de entrada e de saída e foi constatado que saíram mercadorias sem a emissão de nota fiscal, pois o estoque não batia com a quantidade inferior de notas apresentadas em relação às mercadorias saídas, as quais não constavam mais no estoque, sendo por isso, lavrado ao final o Auto de Infração.

O apelando, apesar de ter sido chamado a comparecer em Juízo, não atendeu aos chamados judiciais, motivo pelo qual foi decretada sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP.

No momento da sentença, o Juízo de 1ª grau asseverou que a prova da materialidade restou comprometida, diante da ausência de juntada aos autos do processo administrativo tributário (PAT) e que por este motivo não haveria como promover a responsabilidade criminal do apelado.

Todavia, em que pese o entendimento sopesado na sentença absolutória, a ausência dos referidos documentos não tem o condão de macular as demais provas dos autos, primeiro porque o apelado sequer impugnou os dois AINFs e não deu início aos procedimentos de defesa, de forma que não houve PAT (processo administrativo tributário), e, consequentemente, não seria possível junta-los aos autos como prova.

Dessa forma, a ausência do processo administrativo (PAT) não constitui condição objetiva de processabilidade da ação penal para apuração de crime contra a ordem tributária, pois o crime descrito no inciso V do artigo 1º da Lei 8.137/90 trata-se de crime formal, cuja conduta é omissiva própria, a qual não exige resultado material, configurando-se o mesmo com a omissão em realizar o ato previsto em lei.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿4. O delito do art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 prescinde de elemento subjetivo específico; basta, para sua caracterização, a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, mediante as condutas (ação ou omissão) descritas no tipo penal, que não traz descrição de especial fim de agir. Omissis. 8. Agravo regimental não provido.¿
(AgRg no AREsp 1192690/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)

Para caracterização do tipo penal descrito no artigo 1º da Lei nº 8.137/90 faz-se necessário apenas a configuração do dolo genérico, dispensando-se o dolo específico ou especial finalidade ao agir, ou seja, no momento em que o agente realiza fato típico, não é movido por uma vontade especial.

Assim, não se exige vontade livre consciente de suprimir ou reduzir o tributo, bastando que o gerente ou administrador da empresa, pratique a redução ou supressão por meio de uma das condutas arroladas nos incisos do supracitado artigo. Neste sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90. CRIME MATERIAL. SÚMULA VINCULANTE 24. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE. DOLO GENÉRICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.
EXPRESSIVIDADE DO PREJUÍZO ECONÔMICO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos. Precedentes. 3. É possível a exasperação da pena-base aplicada ao crime de sonegação fiscal pela análise do montante de crédito tributário suprimido ou reduzido a partir da ação delituosa. Precedentes. 4. No caso concreto, conforme apurado pelas instâncias ordinárias, o
prejuízo ao erário foi de R$ 3.435.577,54. Inegável, assim, a expressividade econômica da lesão provocada pela conduta delitiva do réu. 5. Agravo regimental não provido.
STJ - AgRg no AREsp 1585440 / SP - Rel. Reynaldo Soares da Fonseca - 5ª Turma - j. em 03/04/20.

No caso destes autos, é inegável a vontade livre e consciente do réu de reduzir tributo, na forma narrada na peça acusatória. O escopo fraudulento, a intenção de fraudar o fisco foi amplamente comprovada, uma vez que, o acusado, responsável pela administração da empresa M. A. Medicamentos Ltda. omitiu, de forma injustificada, rendimentos e outras informações nos documentos fiscais, ensejando a redução de pagamento de tributos, não havendo falar em atipicidade fática por ausência de dolo.

Em que pese o entendimento sopesado na sentença condenatória e em conformidade com os preceitos constitucionais, a ausência de recolhimento de tributo se configura delito tipificado no artigo 1º, inciso I, II e V da Lei 8137/90, tipo penal que tem como elemento subjetivo a intenção, vontade de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Da análise do conjunto probatório, aliás, tem-se como incabível a absolvição, porquanto devidamente comprovado no curso da instrução que o réu/apelado, na condição de sócia-administrador da sociedade empresária deixou de efetuar o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, entre janeiro de 2001 e dezembro de 2002.

Nesse passo, entendo que as alegações defensivas não descaracterizam o delito em questão, nem tampouco servem como prova da ausência de dolo, pois, para a configuração do crime, basta que o sujeito passivo, de forma consciente, deixe de repassar ao fisco os valores devidos no prazo previsto em lei. Isso porque o cerne do ilícito, frise-se, não está na dívida do contribuinte para com o Estado, mas na sua ação de desobedecer a lei, ofendendo a ordem tributária e assim causando prejuízo a toda a sociedade, conforme tem-se no caso em tela. Neste sentido:
[...] EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS DA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO AUTORIZAM O NÃO REPASSE DO TRIBUTO COBRADO DO CONSUMIDOR. PEDIDO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...]. TJRS - AP n. 2011.050200-3 - Rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. em 07/05/2012.
[...] EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO INADMISSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A mera alegação de que a empresa enfrentava dificuldades financeiras no período em que ocorreu a sonegação, sem a respectiva prova, que incumbia ao réu produzir, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal, não é suficiente para que se exclua a culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa. [...].
TJRS - AP n. 2010.020144-5 - Rel. Des. Sérgio Paladino, j. em 14/04/2011.

Assim, a autoria e materialidade restaram plenamente provadas, na medida em que o apelado era socio administrador de fato e de direito da sociedade empresária com poderes de administração e gerência sobre o estabelecimento infrator, e, portanto, tinha conhecimento de todas as operações financeiras realizadas na empresa, não havendo qualquer prova em contrário que justifique sua inocência.

No mais, acato o pedido do Ministério Público de 1º grau, para aplicação da regra da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) na medida em que o crime ocorreu em razão do agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, ininterruptamente, sob as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, devendo os subsequentes serem considerados como continuação do primeiro.

Por outro lado, deixo de aplicar a causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I da Lei 8.137/90, por não considerar, no caso concreto, que a sonegação praticada é avultosa, em harmonia com os recentes precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. ICMS. VALOR SONEGADO. INCLUSÃO DE JUROS E MULTA. AUSÊNCIA

DE GRAVE

DANO À COLETIVIDADE
.
CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa. 2. A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano
,
valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN. 3. Em se tratando de tributos estaduais ou municipais, o critério deve ser, por equivalência, aquele definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local.
4. [...] 5. Caso em que o valor sonegado relativo a ICMS - R$ 207.011,50 - alcança o valor de R$ 625.464,67 com multa e juros, o que não atinge o patamar diferenciado de dívida tributária acolhido pela Fazenda estadual catarinense e, assim, não se torna tampouco apto a caracterizar o grave dano à coletividade do art. 12, I, da Lei 8.137/90. 6. Fixada, assim, a tese de que o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor). 7. Reduzida a pena, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 8. Recurso especial provido para reduzir as penas a 2 anos de reclusão e a 10 dias-multa e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.
STJ - REsp 1849120 / SC - Rel. Nefi Cordeiro - 3ª Seção - j. em 11/03/20.

No mesmo sentido é o entendimento deste E. TJPA, verbis:
APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA ART. 1º, I E II C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI N.º 8.137/90, C/C ART. 71, CAPUT, C/C ART.91, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ICMS. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO INTUITO DE EXIMIR-SE DO PAGAMENTO DO TRIBUTO E, CONSEQUENTEMENTE, NA RESPECTIVA CONTABILIDADE DE APURAÇÃO DO ICMS. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DA CONDENAÇÃO DO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDO. [...] GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PROVIDO. A majorante do grave dano à coletividade (art. 12, I da Lei nº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegação fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem os pesados encargos. Tendo em vista os valores sonegados pelo réu em sua atividade, notadamente sonegação de ICMS decorrente da omissão de saída de mercadorias equivalente a R$ 2.222.197,47, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço). [...] Precedentes do STJ. conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para condenar o acusado ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, pelo cometimento do delito previsto no art. 1º, I e II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro, a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagam

Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar Moyses Bemerguy nas sanções do artigo 1º, incisos, I, II e V da Lei 8137/90 c/c artigo 71 do Código Penal. Passo à fixação do apenamento.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do apelado em grau médio; antecedentes é favorável, pois réu ostenta registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância; conduta social com poucos elementos coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; personalidade não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-las; motivo e consequências são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em
bis in idem
; circunstâncias se encontram relatadas nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento; o comportamento da vítima há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, pelo que mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por fim, ausentes outras causas de aumento e diminuição, reconheço a ocorrência da continuidade delitiva nos termos do artigo 71 do Código Penal, visto que o apelado perpetrou delitos de maneira sucessiva entre janeiro de 2001 e dezembro de 200e, em solução de continuidade, sendo repedido por 24 (vinte e quatro) várias vezes, sendo crimes da mesma espécie e condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Outrossim, aumento em 1/6 (um sexto) da pena em razão do crime continuado, tornando a pena final e definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, c, do CPB e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Verifico que no caso em tela, é cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o réu preenche os requisitos do art. 44 do CPB, revelando tal substituição suficiente à repreensão do delito, razão pela qual substituo a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais.

Isto posto, dou provimento ao recurso ministerial, para condenar Moyses Bemerguy nas sanções do artigo 1º, incisos I, II e V da Lei 8137/90 e artigo 71 do Código Penal a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridas inicialmente em regime aberto e 35 (trinta e cinco) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e substituo a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais, tudo nos termos supra expendidos.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.